Tribunal: TJES
Processo: 5001117-39.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-39.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SIMOES DA COSTA

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento de saúde. A sentença declarou abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde e determinou a autorização e custeio de 60 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), prescritas por psiquiatra para tratamento de depressão grave com ideação suicida e ansiedade generalizada. O plano foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa e nulidade por ausência de decisão saneadora e por falta de apreciação de documento novo; (ii) se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos planos de autogestão; e (iii) se é obrigatória a cobertura do tratamento de EMT, não incluído no rol de procedimentos da ANS, dado seu reconhecimento pela comunidade científica e órgãos de saúde internacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois o julgamento antecipado baseou-se em provas suficientes para formação do convencimento do julgador, não havendo prejuízo para o apelante.

4. A relação jurídica sob exame não é regida pelo CDC, vez que o apelante é plano de autogestão (Súmula 608/STJ).

5. O rol de procedimentos da ANS, embora usualmente taxativo, pode ser mitigado, conforme a Lei nº 14.454/2022, para tratamentos cuja eficácia esteja comprovada por evidências científicas ou recomendados por órgãos de renome internacional, mormente quando os tratamentos disponibilizados pelo plano se mostram ineficientes, como no caso da EMT no caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ permite a limitação das doenças cobertas pelo plano de saúde, mas veda a exclusão de tratamentos específicos indicados para enfermidades cobertas, em respeito aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. O tratamento de EMT possui reconhecimento científico e é recomendado por órgãos como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Psiquiátrica Americana (APA) e o FDA, além de contar com parecer favorável do NATJUS, especialmente para casos refratários ao tratamento medicamentoso.

8.A desistência do paciente de parte das sessões não induz à conclusão de ineficácia do tratamento, especialmente quando justificada por dificuldades de locomoção, não sendo suficiente para afastar o dever de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mitigação do rol taxativo da ANS é admitida para tratamentos comprovadamente eficazes ou recomendados por órgãos de renome internacional, desde que não haja alternativa disponível no rol ou que esta se mostre mal sucedida.

A indicação de tratamento pelo médico que acompanha a parte deve ser respeitada pelo plano de saúde, quando a doença está coberta contratualmente, em observância ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13; CPC; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 03/05/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 55013939-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposto por PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, eis que irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que
julgo
u
procedente a pretensão autoral,
ratificando
a decisão liminar, para declarar a abusividade da negativa de cobertura de tratamento de saúde perpetrada pela ré, determinando que esta autorize e custeie o tratamento prescrito pela médica psiquiatra da parte, conforme indicado respectivo laudo, referente à realização de 60 (sessenta) sessões de estimulação magnética transcraniana – EMT). Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

Pelas razões recursais de id. 10506100 o plano de saúde ora demandado e aqui apelante pretende a anulação da sentença, vez que sequer foi proferida decisão saneadora, o que o impossibilitou de solicitar esclarecimentos ou ajustes na forma do art. 357, §1 do CPC, de modo que dita inversão da lógica procedimental estabelecida pelo CPC teria inquinado o julgamento de vício atinente ao cerceamento de defesa. Ademais, invoca também nulidade por cerceamento de defesa por ter sido impedido de produzir prova pericial, aduzindo, neste tocante, que os tratamentos médicos não contidos no ROL da ANS não tem obrigatoriedade de cobertura, salvo comprovação científica da eficácia ou recomendas pela CONITEC (art. 10, §13 da Lei n.º 9.659/98). Não bastasse, o apelante aponta nulidade na sentença por não ter apreciado um documento novo e essencial para o julgamento da lide, qual seja, o motivo do abandono do apelado às sessões requeridas e deferidas liminarmente pelo d. juízo de piso, que, segundo defende, seria suficiente para levar conclusão diversa da registrada pelo juízo
a quo
. Prosseguindo, subsidiariamente, quanto às razões para reforma da sentença, aduziu o recorrente que, ao contrário do que consignou a sentença, o CDC não seria aplicável ao caso, eis que o plano em questão é entidade de autogestão. Apontou, também, que não restou comprovada a eficácia do dito tratamento, para o que não seria suficiente a mera menção do laudo médico a estudos e publicações, de modo que, ante a falta de previsão contratual, bem como por se tratar de procedimento não reconhecido pela ANS, afastaria a obrigação da apelante em fornecer dito tratamento. Deste modo, aponta que o caso seria de improcedência da ação.

Contrarrazões recursais em id. 10506104, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001117-39.2024.8.08.0021

APELANTE:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

APELADO:
DANIEL SIMÕES DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposto por PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, eis que irresignado com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que
julgo
u
procedente a pretensão autoral,
ratificando
a decisão liminar, para declarar a abusividade da negativa de cobertura de tratamento de saúde perpetrada pela ré, determinando que esta autorize e custeie o tratamento prescrito pela médica psiquiatra da parte, conforme indicado respectivo laudo, referente à realização de 60 (sessenta) sessões de estimulação magnética transcraniana – EMT). Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

Pelas razões recursais de id. 10506100 o plano de saúde ora demandado e aqui apelante pretende a anulação da sentença, vez que sequer foi proferida decisão saneadora, o que o impossibilitou de solicitar esclarecimentos ou ajustes na forma do art. 357, §1 do CPC, de modo que dita inversão da lógica procedimental estabelecida pelo CPC teria inquinado o julgamento de vício atinente ao cerceamento de defesa. Ademais, invoca também nulidade por cerceamento de defesa por ter sido impedido de produzir prova pericial, aduzindo, neste tocante, que os tratamentos médicos não contidos no ROL da ANS não tem obrigatoriedade de cobertura, salvo comprovação científica da eficácia ou recomendas pela CONITEC (art. 10, §13 da Lei n.º 9.659/98). Não bastasse, o apelante aponta nulidade na sentença por não ter apreciado um documento novo e essencial para o julgamento da lide, qual seja, o motivo do abandono do apelado às sessões requeridas e deferidas liminarmente pelo d. juízo de piso, que, segundo defende, seria suficiente para levar conclusão diversa da registrada pelo juízo
a quo
. Prosseguindo, subsidiariamente, quanto às razões para reforma da sentença, aduziu o recorrente que, ao contrário do que consignou a sentença, o CDC não seria aplicável ao caso, eis que o plano em questão é entidade de autogestão. Apontou, também, que não restou comprovada a eficácia do dito tratamento, para o que não seria suficiente a mera menção do laudo médico a estudos e publicações, de modo que, ante a falta de previsão contratual, bem como por se tratar de procedimento não reconhecido pela ANS, afastaria a obrigação da apelante em fornecer dito tratamento. Deste modo, aponta que o caso seria de improcedência da ação.

Contrarrazões recursais em id. 10506104, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto às alegações de cerceamento de defesa e vício por não apreciação de prova nova imprescindível ao julgamento do mérito,
registro desde logo que entendo pelo seu afastamento, uma vez que a sentença, embora proferida em sede antecipada, pautou-se nas provas dos autos, aptas e suficientes para formação do convencimento do julgador, sendo o debate sobre o mérito e o acerto desta conclusão objeto de aprofundamento adiante.

Imperioso destacar que eventual inversão procedimental ou ausência de oportunização de produção de prova só configurariam nulidade se a matéria fosse decidida com amparo na distribuição do ônus probatório, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, evidente a ausência de prejuízo ao apelante.

Ademais, eventual discordância sobre o juízo de valor do julgador face ao acervo probatório não enseja nulidade, constituindo matéria atinente ao próprio mérito.

Neste sentido, destaco que “
a
jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
” (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Portanto, sem razão o recurso neste tocante.

Passando ao mérito propriamente dito, rememoro que o apelado foi diagnosticado com Depressão Grave e Ansiedade Generalizada (CID 10: F33, F40.1 e F41.1) e, devido à resistência dos sintomas ao tratamento medicamentoso, seu quadro clínico se agravou com ideação suicida, havendo risco à sua vida, como documentado no laudo que instrui a exordial. Por isso, foi prescrita a realização de 60 (sessenta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

Registro desde logo que a relação jurídica sob exame não é regida pelo CDC, vez que o apelante é plano de autogestão (Súmula 608/STJ).

Apesar da tese do apelante de que não se encontra na Resolução Normativa n.º: 465, art. 3, I da ANS, a previsão do tratamento EMT, e, considerando que o plano o apelado é regulamentado, sua cobertura obrigatória é definida pelo rol de procedimentos da referida agência, que seria TAXATIVO, de modo que inexistiria dever de fornecimento do tratamento no caso concreto.

Todavia, em sentido diverso da tese recursal, cumpre destacar que embora não haja a previsão expressa do tratamento EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, na dita Resolução, o caso comporta cobertura, como acertadamente decidiu o magistrado
a quo
em sua sentença.

A Lei n.º 14.454/2022, estabeleceu que o rol da ANS não é taxativo:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Portanto, em que pese a regra geral seja a taxatividade do rol da ANS, é possível a mitigação da referida taxatividade para obrigar o plano de saúde a fornecer ao segurado tratamento fora do rol da ANS no caso de não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo.

Tal é o entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula nº 608-STJ). Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 2) O contrato de plano de saúde possui função social e deve atender aos princípios fundamentais contidos na Constituição Federal, principalmente o da dignidade da pessoa humana, com a garantia da inviolabilidade do direito à vida e à saúde. Desse modo, não obstante as alegações da recorrente no sentido da licitude da negativa em questão, há que se observar que descabe a demandada se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado para o paciente. 3) Em análise sumária,
adota-se o entendimento esposado pelo STJ, em caso similar a este (no qual foi requerida exatamente a Estimulação Magnética Transcraniana), que “A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida”.
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017). 4)
Observa-se que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta), não há que se discutir a terapia indicada para sua melhora ou cura, pois “há que se distinguir a patologia alcançada pelo plano de saúde e o tratamento para mesma (sic). Se a doença está agasalhada no contrato, não é razoável que se exclua determinada opção terapêutica. É o médico e não o plano de saúde o responsável por prescrever o melhor tratamento para o paciente”
(Apelação Cível 0013285-05.2013.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, 19/05/2015). 5) Consoante
notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos, como na hipótese destes autos
, diante do quadro refratário do autor à diversas medicações. 6) No caso vertente,
o Laudo Médico lançado nos autos de origem atesta a ineficiência do uso de diversas medicações
. Nesse contexto, a mera alegação do ora recorrente no sentido de que “é incomum uma pessoa apresentar tantos efeitos colaterais de todos os medicamentos que tenha utilizado no tratamento”, ao menos nesta marcha processual, não é capaz de afastar o que consta no laudo médico, devidamente assinado por profissional habilitado e que acompanha o paciente/recorrido. 7)
Outrossim, diante da recente jurisprudência do c. STJ que vem confirmado a taxatividade do rol fornecido pela ANS, foi editada a Lei Federal nº 14.454/22, que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. Dentre outras disposições, o Art. 2º da referida Lei delimitou que este rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada.
8)
Após a promulgação da Lei Federal nº 14.454/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei nº 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações a sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos. 9) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 55013939-60.2023.8.08.0000, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data de Julgamento: 01.12.2023).

Portanto, imperioso destacar o acerto da sentença, eis que pautada em laudo médico e receituários acostados aos autos pelo apelado (id’s. 37604559, 37604560 e 37604565), que apontam estar o mesmo diagnosticado com
depressão grave, com ideação suicida
, e, apesar do uso prolongado de inúmeros medicamentos (sertralina, escitalopram, paroxetina, fluvoxamina, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, lítio, mirtazapina, vortioxetina, brexipiprazol, divalproato, lamotrigina, quetiapina, olanzapina, donepezila, bromazepam e cloxazolam), não obteve resposta clínica significativa, tendo chegado em situação de risco à própria vida.

Destaco que dito tratamento possui reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução n.º 1.986/2012, que reconheceu a estimulação magnética transcraniana como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia, tendo sido considerada uma alternativa terapêutica segura, não invasiva e eficaz em múltiplas condições, com benefícios significativos aos pacientes.

Ademais, conforme consta no laudo psiquiátrico id. 10506041, também há reconhecimento para tratamento da depressão, pela via perquirida, por órgãos internacionais, como a Associação Psiquiátrica Americana (APA) e
Food and Drug Administration
(FDA), além de aprovação internacional da EMT pelo Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE) e indicação após ineficiência do tratamento medicamentoso pelo
Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments
(CANMAT).

Registro, ainda, terem sido acostados aos autos em id’s. 10506091, 10506092 e 10506093 pareceres do NATJUS acerca da eficiência e recomendação de tal tratamento para casos similares, mormente após insucesso do tratamento medicamentoso.

Por fim, quanto ao fato de o apelado ter realizado apenas 51 das 60 sessões inicialmente indicadas, entendo que não denota a conclusão pretendida pelo apelante, vez que eventual ineficácia do tratamento não pode ser presumida. Não bastasse, restou esclarecido que o apelado teve questões particulares relacionadas à locomoção, o que não pode servir como embasamento para a improcedência do pedido, mormente à luz de todas as provas carreadas nos autos.

Deste modo, evidencia-se o dever de cobertura, mormente por se tratar de tratamento com eficácia notória.

Face ao exposto, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.